Tribunal: TJSP
Processo: 2114600-05.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em função do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Pedido formulado em recurso de apelação – Indeferimento por decisão monocrática do relator, sujeita a recurso próprio – Ação mandamental que não é sucedâneo de recurso - Exegese da Súmula 267 do E. STF e do art. 5o, II, da L. 12.016/2009 - Carência da ação

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em função do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Pedido formulado em recurso de apelação – Indeferimento por decisão monocrática do relator, sujeita a recurso próprio – Ação mandamental que não é sucedâneo de recurso - Exegese da Súmula 267 do E. STF e do art. 5o, II, da L. 12.016/2009 - Carência da ação mandamental – Indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10, "caput", da Lei no 12.016/09, e dos artigos 485, I e VI, e 330, III, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2114600-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BRUNARD
BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, é impetrado EXMO.
SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferimento
da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos dos artigos 6o, § 5o, e 10, “caput”, da Lei no 12.016/09, e dos artigos 485, I e VI,
e 330, III, do Código de Processo Civil., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY COPPOLA
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA, KIOITSI CHICUTA,
ANTONIO RIGOLIN E FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2114600-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.106
2
Voto no 14.106
Mandado de segurança no 2114600-05.2020.8.26.0000
Comarca de Origem: São Paulo 3a Vara Cível Central
Impetrante: Brunard Brazil Realty Empreendimentos e Participações
Impetrado: Des. Relator da 31a Câmara de Direito Privado
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração em função do
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita - Pedido formulado em recurso de
apelação Indeferimento por decisão monocrática do relator,
sujeita a recurso próprio
Ação mandamental que não é
sucedâneo de recurso - Exegese da Súmula 267 do E. STF e do art.
5o, II, da L. 12.016/2009 - Carência da ação mandamental
Indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10,
“caput”, da Lei no 12.016/09, e dos artigos 485, I e VI, e 330, III,
do Código de Processo Civil.
Brunard Brazil Realty Empreendimentos e Participações
impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão que a
ela negou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, requeridos em recurso
de apelação, apontando como autoridade coatora o D. Des. José Augusto
Genofre Martins, da 31a Câmara de Direito Privado.
Alega violação a direito líquido e certo, ante a
impossibilidade de suportar o recolhimento das custas processuais, encontrando-
se em condição financeira precária e sem possibilidade de operar ou aferir
qualquer renda, em razão da pandemia da COVID-19. Afirma que diante da
declaração de que não está em condições de arcar com as despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e da família, a hipossuficiência deve ser
presumida. Discorre sobre as consequências da suspensão das atividades
empresariais determinadas pelo poder público em razão da pandemia, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2114600-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.106
3
liquidez das empresas, sustentando a inutilidade da análise de documentação
anterior a este período para a apreciação do pedido de gratuidade. Aduz que, no
caso concreto, sem ter condições de arcar com o recolhimento do preparo da
apelação de valor elevado, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, mas o pedido foi indeferido por decisão monocrática do relator, proferida
em 29.07.2019, onde se afirmou a inexistência de comprovação da
hipossuficiência e se deferiu o prazo de 5 dias para a comprovação do
recolhimento do preparo. Diz que opôs embargos de declaração àquela decisão,
onde sustentou a necessidade de que lhe fosse concedido prazo para a juntada
de documentos, juntando-os naquela oportunidade e reiterando o pedido, mas,
ainda diante da análise dos novos documentos apresentados a decisão de
indeferimento do pedido foi mantida, renovando-se o prazo de 5 dias para a
comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do
recurso. Assevera que mais uma vez reiterou o pedido, desta vez instruído com
cópia dos balancetes negativos da empresa. Diz, ainda, que após a manifestação
da parte contrária e a formulação de outros pedidos de sua parte, além da
comprovação do recolhimento parcial do valor do preparo, se seguiu decisão do
relator, determinando a complementação do valor do preparo, no prazo de 5 dias,
sob pena de deserção. Inconformada, a impetrante pediu, então, que o valor do
preparo (aproximadamente R$70.000,00) fosse parcelado em 10 vezes, após um
prazo de 60 dias, mas, antes mesmo do relator se pronunciar sobre o pedido, a
turma julgadora decidiu pelo não conhecimento do recurso de apelação. Alega
que opôs embargos de declaração ao acórdão, que não foram acolhidos.
Discorre sobre o direito à gratuidade e sobre os dispositivos legais que o
amparam, enfatizando que a decisão que decretou a deserção por falta da
recolhimento do preparo recursal, no valor integral, violou direito líquido e certo.
Requer a concessão de medida liminar para deferir o processamento da apelação
no 1073910-49.2014.8.26.0100, com a reanalise de toda a matéria impugnada e,
ao final, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ou,
subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas processuais, uma vez
que a real incapacidade financeira do seu recolhimento é presumida, em
decorrência da situação excepcional de crise financeira instaurada pela pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2114600-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.106
4
da COVID-19
É o relatório.
Forçoso o indeferimento da petição inicial e a consequente
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e
10, “caput”, da Lei no 12.016/09, e dos artigos 485, I e VI, e 330, III, do Código de
Processo Civil, haja vista o manifesto descabimento do “writ”.
De fato, não se vislumbra interesse processual da
impetrante, haja vista a inadequação da via eleita para a manifestação da
insurgência.
Prevê o art. 1o da Lei 12.016/2009 que se concederá
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça.
Assim, definida a hipótese de cabimento do mandado de
segurança, não pode a ação mandamental ser interpretada como sucedâneo de
recurso.
É o que se depreende da leitura do art. 5o I, II e III, da Lei
12.016/2009, que está assim redigido:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando
se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito
suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2114600-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.106
5
suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.“
No mesmo sentido, é o entendimento consolidado pela
Súmula 267 do STF, segundo a qual, “não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição.”
Na hipótese, a agravante se insurge contra o indeferimento
do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por
decisão monocrática do relator.
Todavia, prevê o art. 994 do Código de Processo Civil que:
“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I apelação;
(...)
III agravo interno;
(...)”
Diz ainda, o art. 1.021 do CPC, que contra decisão proferida
pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Contudo, em que pese as inúmeras vezes em que a
impetrante afirma ter reiterado o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade, sem êxito, não se valeu da via apropriada para recorrer, não podendo
agora, por via oblíqua, buscar a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.
Da mesma forma, não se vislumbra que tenha a ora
impetrante se valido do agravo interno, via adequada, para impugnar a decisão
monocrática do relator, que chegou a lhe conceder o recolhimento parcelamento
do valor do preparo, estipulando o prazo de cinco dias para o recolhimento da
primeira parcela sob pena de deserção (fls. 163).
E, não interposto o recurso apropriado, tampouco observado
o prazo para recolhimento pela impetrante, que optou, na data estipulada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2114600-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.106
6
recolhimento, por pedir prazo adicional para tanto (fls. 165/166), foi reconhecida a
deserção pela 31a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso, em
acórdão proferido 03.02.2020.
Ressalve-se, por relevante, que o impetrante ainda pretende
obter nesta ação a reforma do acórdão que reconheceu a deserção e deixou de
conhecer da apelação, porém, não se revelando teratológica aquela decisão,
mais uma vez se está diante de decisão cujo eventual pedido de reforma deverá
ser veiculado em via própria, na forma do art. 1.029 e seguintes do CPC.
Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Mandado de segurança. Impetração contra decisão que
aprovou a avaliação do imóvel de propriedade do
impetrante, e autorizou a realização imediata de hastas
públicas. Alegação de bem de família. Inadequação da via
eleita. Decisão sujeita a recurso próprio. Súmula n° 267 do
Supremo Tribunal Federal e artigo 5°, II, da Lei n°
12.016/09. Petição inicial indeferida. Processo extinto, com
suporte nos artigos 267, I e 295, III do CPC.” (Mandado de
Segurança no 2012773-87.2016.8.26.0000, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j.
18.02.2016)
“Mandado de segurança. Via processual inadequada.
Inviável mandado de segurança, a fim de se obter por vias
oblíquas o mesmo resultado de recurso, adequado e
específico para eventual divergência ou intenção de desafiar
o que restou decidido. Emprego do “writ” como sucedâneo
de recurso. Impossibilidade. Súmula 267 do E. STF.
Extinção do processo, sem julgamento de mérito, indeferida
a inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09.” (e
Mandado
de
Segurança
Cível
no
2093701-20.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Soares Levada, 26.08.2019)
“Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão
judicial, proferida em ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, que determinou a suspensão da
CNH do impetrante. Indeferimento da inicial. Inadequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2114600-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.106
7
da via eleita. Com efeito, a decisão que motivou a
impetração deste writ é agravável, ex vi do que dispõe o art.
1015, § único, do CPC. O mandado de segurança não é
sucedâneo da via processual adequada, sendo imprópria
sua
utilização
contra
decisão
judicial
passível
de
impugnação por recurso previsto em lei, consoante disposto
na Súmula 267, do C. STF e art. 5o., inc. II, da Lei no.
12.016/2009.
Inicial
indeferida
com
fundamento
no
dispositivo contido no art. 330, inc. III, do NCPC.” (Mandado
de Segurança Cível no 2019721-06.2020.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira,
j. 25.05.2020)
Por estas razões, julga-se o impetrante carecedor da ação
mandamental e se indefere a petição inicial, extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10, “caput”, da Lei no 12.016/09, e dos
artigos 485, I e VI, e 330, III, do Código de Processo Civil.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator